Tribunal: TJMT
Processo: 1022912-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022912-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CAMILA CAPITANIO - CPF: 057.351.521-22 (AGRAVANTE), Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento, objetivando a reforma de decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, onde se busca a suspensão dos efeitos de acórdão administrativo que homologou o auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade do auto de infração, questionada em razão do cancelamento prévio do termo de embargo; (ii) a aplicação do princípio da consunção entre as infrações de descumprimento de embargo e de atividade sem autorização; (iii) alegações de cerceamento de defesa e ilegalidade na majoração das multas arbitradas.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, bem como a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009.

4. No caso, a princípio, a homologação do auto de infração está amparada em provas de atividade agrícola em área embargada, com impedimento de regeneração de vegetação nativa, sendo prescindível a manutenção do termo de embargo cancelado para a validade do auto.

5. O princípio da consunção é inaplicável, pois as infrações administrativas imputadas configuram condutas autônomas e independentes.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois os elementos constantes dos autos administrativos indicam motivação suficiente para a majoração das multas, conforme previsão do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

7. A concessão da liminar teria caráter satisfativo, esgotando o objeto da ação principal, o que é vedado pelo artigo 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992 e pelo artigo 300, §3.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe concessão de liminar em mandado de segurança quando ausente a comprovação de direito líquido e certo, e quando o pedido de tutela provisória esgota o objeto da ação, nos termos do artigo 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 18, 48, 66 e 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 56.651/SP; N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

NÚMERO DO PROCESSO:
1022912-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CAMILA CAPITANIO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
”,
interposto por CAMILA CAPITANIO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTS
”
n.º 1021489-67.2023.8.11.0041
,
em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 152278809 – proc. n.º 1021489-67.2023.8.11.0041):

“Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
CAMILA CAPITANIO
, qualificada nos autos, em face de ato atribuído ao
ASSESSOR CHEFE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEMA/MT,
objetivando a concessão da medida liminar consistente na determinação de suspensão dos
“efeitos do acórdão n. 144/2023, com a consequente suspensão do auto de infração n. 20033232 e de qualquer ato de cobrança dele decorrente”.

No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar, sendo-lhe concedida a segurança definitiva:
“com o reconhecimento da ilegalidade da homologação do débito no acórdão n. 144/2023 e o consequente cancelamento do auto de infração n. 20033232, diante do cerceamento de defesa na esfera administrativa, bem como o reconhecimento das seguintes ilegalidades: c.1) A ilegalidade da homologação do auto de infração diante do prévio cancelamento do termo de embargo n. 0149-D que o motivou, em respeito ao Princípio da Motivação dos Atos Administrativos, com o cancelamento da autuação; c.2) A aplicação do Princípio da Consunção em relação ao ilícito do art. 79 do Dec. Fed. 6.514/08; c.3) O cancelamento da multa imposta com fundamento no art. 66 do Dec. Fed. 6514/08 porque não observado o Princípio da Confiança Legítima, já que a SEMA não notificou a impetrante do cancelamento de sua APF; c.4) Subsidiariamente, acaso não se entenda pelo cancelamento integral das penalidades aplicadas, requer sua fixação no mínimo legal de R$ 500,00 para ilícito do art. 66 do Dec. 6.514/08 e R$ 10.000,00 para a infração do art. 79 do Dec. 6.514/08, diante da ausência de fundamentação para a fixação acima do mínimo legal, aplicando-se o disposto no art. 48 do Dec. Est. 1436/2022”.

A parte impetrante sustenta ter sido autuada em
08.05.2020
por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT
“1. Por impedir a regeneração natural, em 145,0403 ha de florestas ou demais formas de vegetação nativa. 2. Por descumprir embargo de atividade em área embargada, de acordo com o termo de embargo nº 0149-D, datado de 13.01.2017. 3 Por exercer atividade potencialmente poluidora de agricultura sem autorização (APF) do órgão ambiental competente”,
sendo lavrados, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 20033232
e o
Processo Administrativo n. 176253/2020.

Aponta que em 09.07.2020 protocolizou
Defesa Administrativa n. 248188/2020,
sustentando a nulidade do procedimento administrativo; ausência de notificação prévia para a autuação e de carta imagem do perímetro autuado; atipicidade da conduta; inexigibilidade de cumprimento de ato nulo e prescrito e inexistência do fato gerador.

Contudo, em 28.07.2021 foi proferida a
Decisão Administrativa n.4261/SGPA/SEMA/2021
concluindo pela homologação parcial do Auto de Infração n. 20033232 e a aplicação de multas totalizando o valor de R$ 1.160.322,40 (um milhão, cento e sessenta mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), homologada pela autoridade administrativa em 27.08.2021.

Alega que em 18.11.2021 protocolizou o Recurso Administrativo n. 533864/2021. Após, em 25.04.2023 ocorreu o julgamento administrativo, ocasião em que a 3ª Turma Julgadora de Recursos do CONSEMA manteve integralmente a decisão de primeira instância, conforme Acórdão n. 144/2023 publicado no Diário Oficial n. 28.497 no dia 11.05.2023.

Assevera a ausência de motivação válida do Auto de Infração n. 20033232,
“vez que o termo de embargo n. 0149-D que o motivou foi cancelado previamente”.
Sustenta a necessidade de aplicação do princípio da consunção em relação aos ilícitos dos artigos 66 e 79 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Por fim, aponta que houve o cerceamento de defesa na seara administrativa em razão da omissão da análise do pedido de provas do autuado e a ilegalidade da multa arbitrada com majoração acima do mínimo legal sem a devida motivação.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora.

A inicial está instruída com os documentos constantes nos Ids. 120449845 a 120449865.

A apreciação do pleito liminar foi postergada para após as informações prestadas pela autoridade impetrada (Id. 120719880).

O ESTADO DE MATO GROSSO compareceu nos autos e apresentou defesa processual no Id. 122132145. Em síntese, sustentou a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Argumentou que eventual anulação do embargo em nada interfere na autuação ocorrida por seu descumprimento, pois o objetivo da autuação é de assegurar a autoridade das decisões administrativo do órgão ambiental na proteção do meio ambiente. Asseverou que o acórdão que anulou o embargo sequer adentrou no mérito de seu cabimento ou não, mas tão somente analisou a prescrição do processo administrativo, de modo que não há qualquer comprovação da regularização ambiental da propriedade do impetrante. Alegou que o termo de embargo é mera consequência
“sobretudo porque a impetrante estava exercendo atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo”.
Sustentou a validade do ato administrativo. Nesses termos, pugnou pelo indeferimento da pretensão liminar, por conseguinte, pela denegação da segurança pretendida.

A impetrante apresentou manifestação no Id. 134171298 alegando fato novo em razão da inscrição do débito discutido nos autos na dívida ativa
“ocasionando o agravamento do dano suportado pela parte, vez que corre sério e iminente risco de sofrer constrições patrimoniais por dívida comprovadamente ilegal, além da penalização de ter seus dados inscritos em dívida ativa”.
Desse modo, requereu a concessão da medida liminar
“para que seja determinada de imediato a suspensão do ato ilegal consistente no acórdão n. 144/2023 e auto de infração n.º 20033232”.
Juntou documentos no Id. 134171299.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se manifestou no Id. 135708218 pela denegação da segurança.

É o relatório.
DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

A parte impetrante insurge-se contra o ato tido coator consubstanciado na homologação parcial do
Auto de Infração n. 20033232
pela 3ª Turma Julgadora de Recursos do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), conforme
Acórdão n. 144/2023,
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia
11.05.2023
, no âmbito do
Processo Administrativo n. 176253/2020.

Almeja, liminarmente, a suspensão dos
“efeitos do acórdão n. 144/2023, com a consequente suspensão do auto de infração n.º 20033232, e de qualquer ato de cobrança dele decorrente”.

Objetivando desconstituir o ato administrativo que ora impugna, sustenta:
a)
a ausência de motivação válida,
b)
a necessidade de aplicação do principio da consunção;
c)
cerceamento de defesa na seara administrativa; d) ilegalidade da multa arbitrada.

Numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que os documentos atrelados na petição inicial não demonstram, a boa aparência do direito da parte impetrante à medida de urgência pleiteada na inicial.

1.1. DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO N. 20033232.

Considerando que os fatos descritos na inicial ocorreram durante a vigência do
Decreto Estadual n. 1.986/2013,
suas disposições devem ser aplicadas no presente caso, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.
Nesse contexto, merecem destaque as seguintes disposições contidas na supracitada norma:

“Art. 2º O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes.
[sem destaque no original]

[...].

Infere-se dos documentos que a parte impetrante foi autuada em
08.05.2020

“1. Por impedir a regeneração natural, em 145,0403 ha de florestas ou demais formas de vegetação nativa. 2. Por descumprir embargo de atividade em área embargada, de acordo com o termo de embargo nº 0149-D, datado de 13.01.2017. 3 Por exercer atividade potencialmente poluidora de agricultura sem autorização (APF) do órgão ambiental competente”,
sendo lavrados, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 20033232
e o
Processo Administrativo n. 176253/2020
(Id. 120449846 - Págs. 2/4).

Verifica-se que o órgão ambiental por meio do Relatório Técnico n. 182/CFFL/SUF/SEMA/2020 de 08.05.2020 (Id. 120449846 – Págs. 5/10) constou que:

“[...]

6 - CONSTATAÇÕES:

No dia 12/12/2019 uma equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, procedeu à fiscalização ambiental aérea e terrestre no município de Feliz Natal, objetivando monitorar áreas embargadas. Dentre estas áreas, fiscalizou-se local embargado na propriedade rural denominada Lote 556-B, referente ao Termo de Embargo-nº 0149-D datado de 13/01/2017, conforme consta nos autos do processo administrativo protocolado nesta secretaria sob o nº 51304/2017, em nome de CAMILA CAPITANIO.

A equipe constatou “in loco”, em torno da coordenada geográfica 12°40’31’103”S 54°58’24,647”W, que a área embargada objeto de fiscalização encontrava-se com atividade de Agricultura (soja) e tal atividade está impedindo a regeneração/recuperação da vegetação nativa. Com isso restou-se evidenciado o descumprimento do Termo de Embargo nº 0149-D, considerando que a área embargada se encontrava em plena atividade que acarreta na obstrução da regeneração natural e restauração da vegetação nativa, contrariando o objetivo da aplicação do embargo, conforme imagens em anexo.

Detalhes da inspeção “in loco” são demonstrados no relatório fotográfico (anexo), restando ao poder público tomar as providencias cabíveis por incorrer nas sanções previstas nos Art. 18, 48, 66 e 79 do Decreto Federal n. 6514/2008.

[...]

Ressaltando que compete a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, exercer o poder de polícia administrativa ambiental no âmbito do Estado de Moto Grosso, através de fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de proteção ambiental; controle e fiscalização das atividades de exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos.

Para a coleta de dados tais como, coordenadas geográficas, caminhamento com GPS, registro fotográfico da área inspecionada, foram utilizados equipamentos indispensáveis para a realização de tal atividade, como: câmera fotográfica modelo Canon PowerShot 'SX400S, GPS Garmin Oregon 750 acoplado em notebook para a navegaçõo em tempo real utilizando o software de geoprocessamento Global Mapper.

Vale destacar que a atividade exercida na área embargada (175,0403ha) gera para o proprietário 9.627,22 sacas de soja produzido por ano, considerando a média de produtividade de 55 sacas/hectare (IMEA).

[...]”

Seguindo esta linha de raciocínio, os artigos 18, 48, 66 e 79 do Decreto Federal n. 6.514/2008:

“Art. 18.

O descumprimento total ou parcial de embargo, sem prejuízo do disposto no art. 79, ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções:

I - suspensão da atividade que originou a infração e da venda de produtos ou subprodutos criados ou produzidos na área ou local objeto do embargo infringido;

II - cancelamento de cadastros, registros, licenças, permissões ou autorizações de funcionamento da atividade econômica junto aos órgãos ambientais e de fiscalização.

II - cancelamento de registros, licenças ou autorizações de funcionamento da atividade econômica junto aos órgãos ambientais e de fiscalização.

(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Parágrafo único.

O órgão ou entidade ambiental promoverá a divulgação dos dados do imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular em lista oficial, resguardados os dados protegidos por legislação específica para efeitos do disposto no inciso III do art. 4o da Lei 10.650, de 16 de abril de 2003.

§ 1º

O órgão ou entidade ambiental promoverá a divulgação dos dados do imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular em lista oficial, resguardados os dados protegidos por legislação específica para efeitos do disposto no inciso III do art. 4º da Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, especificando o exato local da área embargada e informando que o auto de infração encontra-se julgado ou pendente de julgamento.

(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2º

A pedido do interessado, o órgão ambiental autuante emitirá certidão em que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme o caso.

[...]

Art. 48.

Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente:

(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.

(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Parágrafo único.

O disposto no
caput
não se aplica para o uso permitido das áreas de preservação permanente.

[...]

Art. 66.

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Parágrafo único.

Incorre nas mesmas multas quem:

I - constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, sem anuência do respectivo órgão gestor; e

I - constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor; e

(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

II - deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

[...]

Art. 79.

Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”.

Todavia, a parte impetrante sustenta a
ausência de motivação válida
para o Auto de Infração n. 20033232,
“vez que o termo de embargo n. 149-D que o motivou foi cancelado previamente”.

Insta ressaltar que o Auto de Infração n. 20033232 não se fundamentou tão somente no descumprimento do Termo de Embargo n. 149-D, pois além do descumprimento desta sanção administrativa a parte impetrante também foi autuada por:

“1. Por impedir a regeneração natural, em 145,0403 ha de florestas ou demais formas de vegetação nativa”.

3. Por exercer atividade potencialmente poluidora de agricultura sem autorização (APF) do órgão ambiental competente”.

Ademais, denota-se que a
Decisão Administrativa n. 4550/SGPA/SEMA/2021 de 18.08.2021
reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente
no Processo Administrativo n. 51304/2017, acarretando a anulação do Termo de Embargo n. 149-D.

Contudo, neste momento não restou evidenciada a atipicidade ou a regularização da área embargada, conforme alegado pela impetrante na exordial.

Ademais, é certo que houve o descumprimento de embargo que é uma das infrações administrativas contra a administração ambiental previstas no Decreto 6.514/2008 (art. 79).

Desse modo, numa analise sumária própria dessa fase processual, não verifico a ausência de motivação válida na lavratura do Auto de Infração n. 20033232.

1.2. DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A parte impetrante sustenta que no Auto de Infração n. 20033232, imputou-se as
“práticas ilícitas concomitantes de exercício de atividade sem autorização (art. 66), e descumprimento de embargo (art. 79)”.

Assim, assevera a necessidade da aplicação do princípio da consunção, eis que também se estende ao Direito Administrativo Sancionador/Punitivo, quando identificada a existência de uma infração-meio para a execução da infração-fim.

Quanto ao argumento de necessidade de aplicação do princípio da consunção referente às condutas aplicadas no Auto de Infração n. 20033232, tenho, neste momento, que tais razões também não merecem prosperar, ao menos para concessão da tutela de urgência, eis que os ilícitos ambientais imputados nos atos administrativos ora impugnados nestes
mandamus,
em tese, decorrem de condutas e infrações distintas e autônomas.

1.3. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A impetrante alegou ainda a ocorrência do
cerceamento de defesa
na seara administrativa, em razão da omissão da análise do pedido de provas do autuado e a ilegalidade da multa arbitrada com majoração acima do mínimo legal sem a devida motivação.

Da análise dos documentos anexos aos autos denota-se que no âmbito do
Processo Administrativo n. 176253/2020
a parte impetrante apresentou Defesa Administrativa n.
248188/2020
em 09.07.2020, na qual também alegou as matérias que pretende discutir nestes autos quais sejam:
“a ausência de motivação válida, a necessidade de aplicação do principio da consunção (bis in idem), a atipicidade da conduta de impedimento de regeneração da área de uso alternativo do solo, cerceamento de defesa e a ilegalidade da multa arbitrada”.

Em 28.07.2021 foi proferida a
Decisão Administrativa n. 4261/SGPA/SEMA/2021
(Id. 120449850 – Págs. 45/55), de onde se extrai:

“[...]

- protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos, como prova testemunhal e novas provas documentais que se fizerem necessárias, principalmente a contradita do agente.

Sobre o assunto, importante registrar que o autuado não demonstrou em seu pleito o que pretendia comprovar com cada um dos meios de provas requeridos, ou seja, não comprovou a necessidade de produção de tais provas, conforme exigido pelo art. 115 do Decreto Federal n. 6.514/2008, demonstrando, assim, seu caráter meramente protelatório e sua consequente inadmissão nos termos do art. 22 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

[...] Além disso, deve-se ressaltar que o autuado teve o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua defesa, que poderia vir acompanhada de todos elementos probatórios que entendesse pertinentes ao caso, salientando ainda que, nos termos do parágrafo único do art. 16, do Decreto Estadual 1.986/2013, as provas documentais podem ser juntadas a qualquer tempo.

Logo, como o autuado não trouxe qualquer argumento ou prova que porventura pudesse macular a presunção de legitimidade e veracidade que reveste o auto de infração ora sob exame, entendemos que o mesmo deve ser ratificado.

[...]

Verifica-se que no presente auto de infração, ocorreu erro material por parte do agente de fiscalização em multiplicar o valor a ser aplicado e multa quanto ao art. 48 do decreto Federal n. 6.514/08 que será corrigido na presente Decisão Administrativa.

“Visto isto,
DECIDIMOS
pela
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
do Auto de Infração n. 20033232 de 08/05/2020, arbitrando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1. MULTA no valor de R$ 290.080,60 (duzentos e noventa mil, oitenta reais e sessenta centavos), por exercer atividade potencialmente poluidora (agricultura), sem autorização emitida pelo órgão ambiental competente (APF), com fulcro no artigo 66 do Decreto Federal nº. 6.514/08;

2. MULTA no valor de R$ 145.040,30 (cento e quarenta e cinco mil, quarenta reais e trinta centavos) por descumprir o Termo de Embargo n. 0149D de 13/01/2017, com fulcro no artigo 79 do Decreto Federal n. 6.514/08.

3. MULTA no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare de floresta impedida de regeneração natural objeto do Termo de Embargo n. 0149D, no total de 145,0403 hectares, que resulta em R$ 725.201,50 (setecentos e vinte e cinco mil, duzentos e um reais e cinquenta centavos), com fulcro no artigo 48 do Decreto Federal n. 6.514/08.

4. VALOR TOTAL DA MULTA APLICADA: 1.160.322,40 (um milhão, cento e sessenta mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).

[...]

É a Decisão que submetemos à apreciação superior.

Cuiabá - MT, 28 de julho de 2021”.

Por conseguinte, a impetrante interpôs
Recurso Administrativo n. 533864/2021
(Id. 120449862 – Págs. 2/54) contra a decisão proferida pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos.

Em
25.04.2023
o recurso administrativo foi julgado pela 3ª Turma Julgadora de Recursos do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), conforme
Acórdão n. 144/2023
, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia
11.05.2023
transcrito abaixo:

“Processo nº 176253/2020

[...]

3º Junta de Julgamento de Recursos.

Data do Julgamento: 25/04/2023

Acórdão nº 144/2023

[...]

Vistos, relatados e discutidos.

Decidiram, por unanimidade, acompanhar os termos do voto do Relator para consolidar as sanções de multa com fulcro no art. 79 do Decreto Federal 6.514/2008 no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e artigo 66 do decreto Federal 6.514/2008 no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), consolidando-se a sanção de multa em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Recurso parcialmente provido”.

Nesses termos, conquanto a parte impetrante sustente o cerceamento na esfera administrativa, os argumentos e documentos por ela apresentados não se mostram suficientes para afastar os
efeitos do Acórdão n. 144/2023
e, por consequência, do
Auto de Infração n. 20033232
. De igual modo, entendo que não há demonstração, de plano, que a autuada não teria cometido à infração objeto da autuação administrativa.

1.4. DA ILEGALIDADE DA MULTA ARBITRADA

Referente à alegação de ilegalidade da multa arbitrada, é certo que a própria impetrante alegou na exordial que os dispositivos legais aplicados (art. 66 e 79 do Decreto n. 6.514/2008)
“preveem multa aberta, sendo que o mínimo e o máximo dos valores podem variar no arbitramento da penalidade, ao passo que pelo mesmo fato a autoridade pode impor uma multa de R$ 500,00 ou de R$ 10.000.000,00 no caso do art. 66 e de 10.000,00 até 1.000.000,00 no caso do art. 79”.

Desse modo, cabe a autoridade julgadora a fixação da multa a ser aplicada a parte autuada em observância aos dispositivos legais e aos prejuízos decorrentes da conduta degradadora do meio ambiente.

No caso dos autos, a multa foi aplicada após a análise da defesa administrativa apresentada pela parte impetrante no âmbito do
Processo Administrativo n. 176253/2020
em decisão fundamentada pelo órgão ambiental
(Decisão Administrativa n. 4261/SGPA/SEMA/2021),
Id. 120449850 – Págs. 45/55 e revisada pelo
Acórdão n. 144/2023.

Nestes termos, não se verifica a alegada ilegalidade em relação aos valores arbitrados pelo órgão ambiental.

Por oportuno, salienta-se que os atos administrativos têm presunção de legitimidade, decorrente do princípio da legalidade e o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade, refoge ao controle do Poder Judiciário.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ATO ADMINISTRATIVO – REEXAME DO JUDICIÁRIO – INSUSCETIBILIDADE. Os modernos princípios de acesso ao Judiciário recomendam aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. O aspecto formal não deve ser aplicado de modo intransigente. O ato administrativo, quanto ao mérito, é insusceptível de reexame do Judiciário, em decorrência da separação dos poderes. A discricionariedade do ato não se confunde com ilegalidade”. (STJ – Rec. Esp. 69.735 – 6ª Turma – Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
[sem destaque no original]

2. DISPOSITIVO.

Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1.
Diante do exposto,
INDEFIRO
a liminar.

2.5.
Intimem-se as partes da presente decisão e, sem seguida, conclusos para sentença.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

Contra essa decisão, opostos
“embargos declaratórios com efeitos modificativos”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 163792522).

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto
“(...) o ilícito de descumprimento de embargo é meio para o ilícito de exercício de atividade sem autorização. Logo, se a SEMA/MT optou por lavrar o auto de infração por exercício de atividade sem autorização, não poderia imputar, ao mesmo tempo, a prática delitiva de descumprimento de embargo, por violação ao Princípio da Consunção, aplicável também na esfera administrativa.”

Argumenta que houve
“(...) grave cerceamento de defesa na via administrativa decorrente da ausência injustificada da fase instrutória, indispensável no presente caso, e ausência de motivação para a majoração das multas de caráter aberto acima do mínimo legal, já que o recorrido não se utilizou dos requisitos legais para o cálculo da penalidade.”

Insiste que o auto de infração é nulo, porquanto o termo de embargo no qual se fundamentou não mais surte efeito no mundo jurídico, o que impede eventual constituição definitiva da presente autuação por ausência de motivação válida.

De outro lado, aduz que não houve a ocorrência do ilícito previsto no art. 66, do Decreto n.º 6514/2008,
“(...), pois aplica-se ao caso o art. 35 da Lei Complementar n. 592/2017 e, ainda houve a violação ao Princípio da Confiança Legítima, tendo em vista que a recorrente possuía APF vigente expedida pela SEMA, e jamais foi notificada do cancelamento da referida autorização.”

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
O recebimento do presente recurso, e a concessão da antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300, do CPC, determinando de imediato a suspensão dos efeitos do acórdão n. 144/2023, com a consequente suspensão do auto de infração n.º 20033232, e de qualquer ato de cobrança dele decorrente;

b)
A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)
Ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se a liminar para determinar o sobrestamento dos efeitos do acórdão n. 144/2023.”

O pedido de tutela antecipada foi
indeferido,
consoante decisão de ID. 234099178.

Ato contínuo,
rejeitados
os embargos de declaração, em face da inexistência de omissão na decisão embargada (ID. 239873182).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do agravo (ID. 244094686).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos se adentrar no mérito da causa, todavia, faz a ressalva da ausência de
“prejuízo à intervenção do Ministério Público na condição de custos legis (art. 178 do CPC), por ocasião da sessão de julgamento, restituem-se os autos sem manifestação sobre a questão controvertida”
(ID. 244981664).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por CAMILA CAPITANIO, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade
do ato decisório, situação não evidenciada na hipótese em apreço.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,

depreende-se que
Auto de Infração n.º 20033232
, lavrado em 08.05.2020 (ID. 120449846 - Pág. 3/4), não se fundamentou apenas no descumprimento do
Termo de Embargo n.º 149-D,
datado de 13.01.2017, portanto, a principio, não foi prejudicado pelo cancelamento do referido termo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (cf. decisão administrativa de ID. 120449865 – lide n.º 1021489-67.2023.8.11.0041), bem como não há falar em ausência de motivação do supramencionado auto.

Como efeito, como esclarecido pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
“o auto de infração n. 20033232, constatou a ocorrência de nova infração ambiental, em que a impetrante impediu a regeneração natural de 145,0403 ha de florestas ou demais formas de vegetação nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente. Situação que não se encontra ligada com o termo de embargo n. 0149D”,
ou seja,
“o simples fato de cancelamento posterior do auto de infração n. 0294D e termo de embargo n. 0149D, não descaracteriza a ocorrência de realização da infração ambiental. Ato procedido enquanto válido o processo administrativo n. 51304/2017”
(
sic
– ID.

244094686 - Pág. 4/5).

Sobre o assunto, o artigo 7.º, do Decreto n.º 1436, de 18.07.2022, que
“Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências”,
prevê que:

“Art. 7º O Auto de Infração deve ser lavrado por meio eletrônico e conter no mínimo as seguintes informações:

I - identificação do agente autuante e sua respectiva assinatura;

II - indicação do local da infração e se possível a área total da propriedade e perímetro, identificado por meio de coordenadas geográficas;

III - dia e hora da autuação;

IV - descrição clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações;

V - dispositivos legais e regulamentares infringidos;

VI - qualificação do autuado com:

a) nome completo;

b) número do CPF ou CNPJ;

c) endereço, e se houver;

d) o endereço eletrônico;

VII - as sanções aplicadas, observando:

a) a gravidade dos fatos, considerando os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

b) os antecedentes do infrator no que se refere ao cumprimento da legislação ambiental; e

c) a situação econômica do infrator.

VIII - quando cabível, prazo para regularização da situação que ocasionou a infração.

§ 1º A autuação que tratar de multa calculada com base em extensão territorial deverá trazer de forma expressa a extensão da área degradada, suas coordenadas geográficas, bem como sua identificação quanto tratar-se de área passível de exploração, Área de Preservação Permanente, Área de Reserva Legal, Unidades de Conservação e Terras Indígenas ou de demais áreas especialmente protegidas.

(...)

§ 4º O Auto de Infração deverá estar acompanhado de Relatório Técnico, Fotográfico, Auto de Inspeção ou outro documento complementar que identifique as circunstâncias do cometimento da infração.”

Em outras palavras, vê-se que o auto de infração deve conter a descrição clara e objetiva da infração administrativa ambiental constatada, com indicação dos dispositivos legais e regulamentares infringidos e da sanção cabível, que viola as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que a inobservância dos requisitos formais acima transcritos e/ou a inocorrência do novo ilícito.

Ademais, sabe-se que as sanções administrativas impugnadas decorrem do exercício do poder de polícia ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT). O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, conforme jurisprudência sedimentada no STJ, sendo, portanto, exigido da parte impetrante o ônus de demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade no ato sancionador.

Não se pode olvidar que o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante deve ser comprovado de plano, por meio da prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada de elementos probatórios posteriores à sua impetração.

Afinal,
“um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus.
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.”
(STJ, AgInt no RMS n.º 56.651/SP).

No que tange à tese de aplicação do princípio da consunção, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, verifica-se que os ilícitos ambientais impugnados na ação mandamental, em tese, decorrem de condutas e infrações distintas e autônomas.

Igualmente,
“conquanto a parte impetrante sustente o cerceamento na esfera administrativa, os argumentos e documentos por ela apresentados não se mostram suficientes para afastar os
efeitos do Acórdão n. 144/2023
e, por consequência, do
Auto de Infração n. 20033232.
De igual modo, entendo que não há demonstração, de plano, que a autuada não teria cometido à infração objeto da autuação administrativa.”

Isso porque, o art. 66, do Decreto Federal n.º 6.514/2008 (atividade sem autorização) e o art. 79, do mesmo decreto (descumprimento de embargo) regulamentam ilícitos de natureza distinta, com impactos e prevenções específicas na esfera ambiental. Assim, o descumprimento de embargo, tal como descrito no auto, não constitui um meio para o ilícito de exercício de atividade sem autorização, mas sim uma conduta autônoma que, por si só, é apta a lesionar o bem jurídico ambiental, justificando a penalidade imposta.

No que tange à multa, é incontroverso que o valor arbitrado deve sopesar os critérios de gravidade e extensão dos danos, cumprindo os requisitos de fundamentação exigidos pelos artigos 48, 66 e 79 do Decreto Federal nº 6.514/2008, os quais oferecem margens de valores para arbitramento da penalidade conforme a gravidade do ilícito e os antecedentes do infrator.

Logo, conclui-se que a
discricionariedade no arbitramento da multa ambiental é válida, desde que razoavelmente fundamentada, o que se verifica na decisão administrativa atacada.

Aliás, não é demais destacar que a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível a incursão no mérito administrativo.

Além disso, pertinente ressaltar que o pedido liminar, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que sua concessão encontra óbice no artigo 300, § 3.º, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (Grifo nosso)

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando considerada a essencialidade do bem tutelado, torna-se imprescindível a atuação do Estado de forma a garantir a preservação do Meio Ambiente.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024